Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que não acolheu a reparação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). O autor contratou junto à ré a compra e a prestação do serviço de troca de tela do aparelho telefônico Samsung A80, pelo valor de R$ 580,00. Após a entrega, percebeu que a tela fornecida pela ré era de modelo diverso, incompatível com o seu aparelho, o que resultou em problemas e impedimento de uso do celular. A despeito do defeito na prestação do serviço, a situação narrada não resvalou para os direitos da personalidade do autor. Assim, sem demonstração de outros desdobramentos, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato ou de defeito na prestação do serviço. A indenização se limita ao prejuízo material decorrente do fornecimento de produto (tela de celular) diferente do contratado pelo autor, o que já foi reconhecido na origem. Quanto à tese do desvio produtivo, não se verifica um excesso que possa evidenciar perda de tempo desarrazoada na solução do problema, senão o que normalmente acontece em situações semelhantes, segundo mostram as regras ordinárias de experiência. Nesse quadro, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J